Tribunal: TJDFT
Processo: 0721835-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0721835-02.2021.8.07.0000 AGRAVADO: SUELY BORGES TEIXEIRA AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO HONDA S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de busca e apreensão proposta em face de SUELY BORGES TEIXEIRA (processo n. 0707294-34.2021.8.07.0009), que facultou ao agravante a comprovação da localização do veículo objeto da ação e a conversão do feito em execução, sob pena de extinção do processo. Entende o recorrente, em síntese, que a providência determinada pelo Juízo não lhe é exigível à luz da legislação pertinente à matéria (Decreto-lei n. 911/1966) e do princípio constitucional da segurança jurídica, cumprindo ao autor, no caso, apenas indicar o endereço para o fim de ser executada a ordem liminar da busca e apreensão do bem. Nesse sentido, pede seja suspensa a eficácia da decisão agravada, sob pena de risco de grave lesão ao agravante. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Em uma análise perfunctória dos autos, admissível nesta sede recursal, tenho que os fundamentos expostos pelo agravante revelam a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. O risco de dano grave e de difícil reparação se faz presente, no caso, diante da ordem do juízo a quo para cumprimento em cinco dias, sob pena de extinção do processo. Por outro lado, a discussão a respeito da necessidade de juntada de documentos relacionados ao suposto local onde o veículo se encontra, para satisfazer a pretensão de busca e apreensão, deve passar por uma análise mais aprofundada, sendo certo que este e. TJDFT já decidiu, em inúmeros julgados, no mesmo sentido da tese recursal, a demonstrar a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado, para suspender a eficácia da decisão agravada, até que se promova o julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, para cumprimento, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Desnecessária a intimação da parte agravada, porquanto não foi citada nos autos da ação originária. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 9 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator